Tribunal: TJDFT
Processo: 0720831-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM DINHEIRO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora integral do valor em dinheiro disponível em conta vinculada ao contrato da executada junto ao IPHAN ou qualquer outro órgão. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a tutela recursal para que se oficiem os órgãos em que a RDJ possui conta vinculada, orientando-os a não liberarem valores aos sócios da empresa, uma vez que esta encontra-se em Recuperação Judicial. Oportunamente, requer seja determinado o depósito dos valores junto ao juízo falimentar, para que seja respeitada a ordem de pagamento dos credores. No mérito, pede o total provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, deferir a penhora, com urgência, da integralidade dos valores das contas vinculadas, uma vez que não se trata de contratos ativos como decidido no agravo de instrumento anterior, sendo, portanto, passíveis de penhora integral.
2. Os autos de origem se referem à ação de execução fundada em título executivo extrajudicial, em que o exequente alega ser titular de crédito firmado com o agravado e terceiro não presente na lide, no valor de R$ 4.000.000,00, a serem pagos em quatro parcelas de R$ 1.000.000,00. Afirma que as duas primeiras parcelas foram pagas em atraso, ocasionando o vencimento antecipado da dívida, e as duas últimas parcelas não foram pagas. 2.1. No caso dos autos, nota-se que no agravo de instrumento anterior, foi reduzida a penhora de 30% para 20% sobre valores (ativos financeiros) a serem recebidos pela parte executada nos contratos firmados. 2.2. Também foi interposto outro agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao BRB e ao Banco do Brasil para informação acerca de contas vinculadas em nome da executada, e a penhora de conta vinculada da PCDF. Referido recurso foi provido para deferir a penhora de 15% do contrato desfeito, por ser razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor. 2.3. O exequente pretende, dessa vez, a penhora da conta vinculada relacionada ao contrato firmado pela parte executada com o IPHAN.
3. Ocorre que a executada requereu e obteve o deferimento do processamento de sua recuperação judicial perante o MM. Juízo de Direito da Vara Especializada em Falências e Recuperações Judiciais do Foro de Brasília, processo no. 0729417-71.2022.8.07.0015, em decisão datada de 5 de abril de 2023, que ressalta cumpridos os requisitos legais para deferimento do processamento do incidente. 3.1. A decisão determinou, na forma da lei, a suspensão das execuções movidas contra a agravada, conforme previsão do art. 6 da Lei 11.101 de 2005, que regulamenta as recuperações judiciais (LFR). Portanto, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, suspendem-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e nos termos da decisão agravada, o feito de origem se encontra suspenso até 04/10/2023. 3.2. O efeito suspensivo concedido tem por objetivo evitar maiores danos a empresa e a universalidade de credores caso as ações e execuções continuem tramitando. Assim, os bens da executada devem ser preservados com o escopo de garantir a recuperação judicial e o futuro pagamento da integralidade dos credores. 3.3. Ademais, o juízo devidamente ressaltou que “a recuperação judicial foi postulada pela devedora em 19/12/2022, de modo que, nos termos do art. 49, caput, da LFRE, o presente crédito estaria, em tese, sujeito à recuperação judicial, de modo que o credor deve pleitear perante o Administrador Judicial nomeado, a habilitação de seu crédito. 3.4. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “1. A Lei de Falências e Recuperação Judicial (Lei 11.101/2005) determina a suspensão das execuções em razão do deferimento de falência ou recuperação. 2. O art. 6o da referida Lei estabelece que "a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". 3. Quando se busca o patrimônio do sócio, em razão de anterior desconsideração da personalidade jurídica, deve ser aplicado o art. 6o da Lei 11.101/2005, de modo a também suspender as execuções e cumprimentos de sentença em relação ao sócio. 4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07306147720208070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/3/2021).
4. Recurso improvido.